Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009520-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 383.922.591-49 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (RECORRIDO), KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência fundamentada em ausência de comprovação específica do crédito que se pretende o reconhecimento judicial.

2.

A parte recorrente afirmou ter prestado serviços para a recorrida na execução de obras e que parte dos serviços não teriam sido adimplidos.

3.
Realizada audiência de instrução com outiva das partes e testemunhas.

4.

Recorrente alega ter direito a recebimento de serviços não adimplidos.

5.

Ausência de comprovação da prestação do serviço e do inadimplemento.

6.

Constitui ônus da prova do autor a comprovação de suas alegações.

7.

O recorrente não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar o saldo credor. De outro lado, a parte recorrida apresentou diversos comprovantes de pagamentos e notas fiscais pela execução de serviços similares ao objeto da demanda.

8.

Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.

9.

Sentença mantida.

10.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, ante a ausência de comprovação da ausência de comprovação de crédito inadimplido.

A recorrente pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que nos autos foram apresentadas as notas fiscais referentes aos serviços que se pretende o recebimento e que não se confunde com os demais serviços prestados e adimplidos pela recorrida, razão pela qual, pretende a reforma do julgado e a procedência da demanda.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023